Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRONUNCIAMENTO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DE HIPÓTESES DE CABIMENTO. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. A decisão que, em ação de conhecimento, versa sobre produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol de hipóteses de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC.
3. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a excepcional mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a revisão do pronunciamento atacado não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação.
4. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento.
5. Recurso conhecido e desprovido.